Tribunal: STF
Processo: RHC 256370
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Bruno Frainer Lima dos Santos interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO MAJORANTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVANTE DISSIMULAÇÃO. CABIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 981.874 AgRg – ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Pleiteia, em síntese: 



    3. Que na primeira fase da dosimetria, seja afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime e as consequências do crime; 



    4. Que a pena-base seja mantida no mínimo legal; 



    5. Que na terceira fase da dosimetria seja aplicada a fração de 1/3 (um terço); 



    6. Que após a readequação da reprimenda final, seja aplicado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. 



    7. Que seja corrigido o erro material na sentença;



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. PRETENSÃO AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE (PARA QUE SEJA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL), À NÃO INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “C”, DO CÓDIGO PENAL, À APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, À FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO E À CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. DESCABIMENTO. INSURGÊNCIA EFETIVADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRECLUSÃO. DECURSO DO TEMPO QUE AFASTA QUALQUER ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. DOSIMETRIA EFETIVADA DENTRO DA RAZOABILIDADE. QUESTÕES, ALIÁS, QUE DEMANDAM O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ERRO MATERIAL INEXISTENTE. INALTERADA A REDUÇÃO DA PENA, FICA PREJUDICADO O PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



     É o relatório.



    2. Inicialmente, conforme informado pelo próprio impetrante, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando interposto como sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente